Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §8o, DO CPC.

1. Quando o valor fixado a título de honorários advocatícios for irrisório, a sua majoração poderá ser feita com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sendo por apreciação equitativa e levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho a ser realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2. Muito embora se trate de demanda sem maiores complexidades, inclusive porque houve perda superveniente do objeto, não se pode desconsiderar o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da ré, a justificar a alteração do montante arbitrado na origem (CPC, art. 85, §8°).

3. Recurso de apelação conhecido e provido.